Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-45.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000684-45.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARTINI DE PAULA FERREIRA - CPF: 065.292.201-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.407.271-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTINI DE PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde o acusado esteja sendo assistido pela defensoria pública, a sua intimação pessoal para comparecer à audiência de instrução e julgamento é medida impositiva. No caso, apesar de não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, local em que sua genitora foi cientificada e informou que o apelante compareceria ao ato, a Portaria
Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, publicada em atenção ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, autoriza os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a utilizarem chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, para o cumprimento de mandado de citação e intimação. Como tal medida não foi adotada, verifica-se a evidente ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000684-45.2019.8.11.0011

APELANTE: MARTINI DE PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Martini de Paula Ferreira foi condenada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT nos autos do processo no 0000684-45.2019.8.11.0011 à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime do crime disposto no art. 155, §1o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos em favor do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Segundo consta na denúncia, em 27/12/2018, durante a madrugada, em frente da residência localizada na Rua São Paulo, no 945, no bairro Jardim São Paulo, na cidade e Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, o apelante, durante o repouso noturno, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Biz 125 ES, de cor vermelha, ano 2011, de placa OAY-7256/MT, pertencente à vítima Rosiane Pereira dos Santos, consoante se depreende do boletim de ocorrência 2018.398330.

Consta ainda na inicial que, naquela data, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma notícia de que um usuário de entorpecentes estava empurrando a referida motocicleta na Rua Sete, no Bairro Jardim São Paulo, para onde se deslocaram. Após encontrarem rastros da motocicleta nas proximidades de um mato, localizaram-na embaixo de um arbusto.

Durante a ocorrência, os policiais receberam uma ligação telefônica da vítima Rosiane Pereira dos Santos, que lhes informou acerca do furto de sua motocicleta, a qual estava estacionada em frente à sua residência. Destaca a inicial, ainda, que terceiros teriam dito que o apelante foi visto empurrando a motocicleta.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 1933/2018 – ID 97887013 – pp. 21/23).

Em razão destes fatos o apelante Martini de Paula Pereira, vulgo Tininho, foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §1o, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida (ID 97887013 – pp. 67/68) e a resposta à acusação devidamente apresentada (ID 97887013 – pp. 89/90). Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se a oitiva das testemunhas e do informante Luciano de Morais, bem como colheu-se as alegações finais orais das partes. De sua parte, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos já informados, tendo a defesa interposto recurso de apelação no próprio ato (ID 97887034).

Nas razões recursais a defesa pugnou (a) pela reabertura da instrução criminal, a fim de que o apelante seja devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, uma vez que não consta nos autos elementos que comprovam o apelante tenha se mudado de endereço sem prévia informação do juízo, de forma a se enquadrar nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal; (b) por sua absolvição em razão da ausência de prova suficiente para condenação; (c) pelo afastamento da majorante prevista no §1o, do art. 155 do Código Penal; (d) pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão; (e) pela aplicação do regime aberto ou semiaberto e (e) pelo direito de recorrer em liberdade (ID 97887047).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento da irresignação (ID 97889950).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento parcial do recurso e, neste ponto, pelo seu desprovimento (ID 102884956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTINI DE PAULA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese levantada pela defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo, a fim de que o apelante seja devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, uma vez que não consta nos autos elementos que comprovam o apelante tenha se mudado de endereço sem prévia informação do juízo, de forma a se enquadrar nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 367 da Lei Processual Penal “
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Compulsando os autos, verifico que o oficial de justiça responsável pela intimação pessoal do apelante Martini de Paula Ferreira certificou que “
que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua 07, 586, Bairro Jardim São Paulo e lá fui informado pela Sra. NEUZA DE PAULA que seu filho MARTINI DE PAULA FERREIRA está em viagem para a cidade de Reserva do Rabaçal – MT e que irá participar da videoconferência através do celular 065-9- 9677-8767
” (ID 97887032).

A questão foi levantada pela Defensoria Pública na primeira oportunidade, qual seja, na própria audiência de instrução e julgamento, contudo o pleito foi rejeitado sob o argumento de que “
verifico que o acusado foi intimado no endereço constante dos autos e que a mãe deste confirmou que o acusado participaria da solenidade por celular, não tendo o acusado comparecido ou apresentado qualquer justificativa, não fazendo jus, assim, ao direito de ser interrogado em outra oportunidade
”.

Todavia, em que pese os argumentos da autoridade de primeiro grau e dos argumentos vergastados nas contrarrazões ministeriais de que o apelante, além de ausente, não justificou o não comparecimento ao ato, bem como da alegada ausência de prejuízo sublinhada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a preliminar deve ser acolhida.

Primeiramente, frise-se que:
“
Tratando-se o interrogatório de meio de defesa, caracteriza seu cerceamento a ausência de intimação do acusado para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Inválido o decreto de revelia, por não ter sido localizado o réu para intimação sobre a audiência de instrução e julgamento, quando remanescer, no processo, registro de endereço do acusado onde não houver sido tentada sua localização pessoal
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.048078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

Embora os autos registrem que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço do apelante constante nos autos e informado sua genitora a respeito da audiência de instrução é julgamento, é certo que nos casos onde houver a assistência da Defensoria Pública, a intimação do acusado deve ser pessoal, o que não ocorreu na hipótese.

É importante sublinhar que a vigência da Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, publicada em atenção ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, autoriza os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a utilizarem chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, para o cumprimento de mandado de citação e intimação.

Logo, a intimação do pessoal do apelante poderia, em vista de não ter sido encontrado na residência para qual se dirigiu o meirinho, poderia ter sido intimado por meio de algum dos aplicativos tecnológicos disponíveis.

Portanto, entendo que houve o descumprimento das disposições legais. Inobstante tenha se alegado a inexistência de prejuízo, é importante sublinhar que o não comparecimento do apelante à audiência de instrução e julgamento impediu que apresentasse nos autos a sua versão e/ou confirmasse a confissão que fez em sede policial.

Destarte, o prejuízo materializou-se com a ofensa à ampla defesa e o contraditório, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que a instrução criminal seja reaberta e o apelante devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021